Tribunal: TJES
Processo: 5006925-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Crédito Tributário; CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; Impostos; Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006925-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: FAMA AUTO PECAS EIRELI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006925-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: FAMA AUTO PEÇAS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
el
o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

em face d
a r. decisão
(Id 3038497)

que, nos autos d
a

execução fiscal
nº 0001032-44.2016.8.08.0046
ajuizada
em face da empresa
FAMA AUTO PEÇAS EIRELI
,
indeferiu
o redirecionamento da execução
fiscal

em face do sócio da sociedade empresária executada.

Em suas razões (Id 3038432), sustenta o agravante, em síntese, que deve ser deferido o redirecionamento da execução uma vez que ocorreu a dissolução irregular da sociedade empresária originalmente executada, conforme decidido no Tema 630 do STJ.

Alega que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, pois, conforme consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, a empresa executada encontra-se baixada desde 21 de novembro de 2018, por motivo de encerramento por liquidação voluntária, sem o adequado adimplemento das suas obrigações fiscais junto à Fazenda Pública.

Defende que, assim, a dissolução irregular da pessoa jurídica, sem a adoção do procedimento legal pertinente, ou seja, sem o pagamento dos débitos tributários pendentes, constitui uma infração à lei, circunstância suficiente para justificar a incidência do disposto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, e a responsabilização dos sócios pela dívida tributária.

Decisão proferida determinando a intimação da agravada para contrarrazões (Id 3162781).

AR devolvido com a informação de endereço insuficiente (Id 3311287).

Manifestação do Município agravante (Id 3356225) requerendo o imediato julgamento do agravo, independentemente da intimação da parte agravada para contrarrazões.

É o breve relatório.

Considerando que há comprovação nos autos que a empresa agravada se encontra com situação baixada, sendo, portanto, inviável o cumprimento da citação/intimação no endereço,
inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

VOTO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
el
o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

em face d
a r. decisão
(Id 3038497)

que, nos autos d
a

execução fiscal
nº 0001032-44.2016.8.08.0046
ajuizada
em face da empresa
FAMA AUTO PEÇAS EIRELI
,
indeferiu
o redirecionamento da execução
fiscal

em face do sócio da sociedade empresária executada.

Sustenta o Município agravante, em síntese, que deve ser deferido o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio da empresa executada, conforme decidido no Tema 630 do STJ, eis que comprovada a dissolução irregular da sociedade empresária originalmente executada, pois consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil que a empresa executada encontra-se baixada desde 21 de novembro de 2018, por motivo de encerramento por liquidação voluntária, sem o adequado adimplemento das suas obrigações fiscais junto à Fazenda Pública.

Pois bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.
(Tema 630).

No caso dos autos, o Município Apelante defende a configuração da irregularidade da dissolução da empresa executada/agravada pois consta no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil
que a mesma
encontra-se baixada desde 21 de novembro de 2018, por motivo de encerramento por liquidação voluntária
(Id 3038495)
, sem o adimplemento das suas obrigações fiscais junto à Fazenda Pública.

A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Desta feita, a desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135, III do CTN (
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, ou estatutos: [...] III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.).

Ademais, o artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
.

Saliento, por oportuno, que nesse momento processual, a presença de indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio, não se tratando de responsabilização tributária final do representante da empresa, haja vista que a matéria poderá ser objeto de discussão e instrução probatória pela via dos embargos à execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a reformar a r. decisão e deferir o redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa executada.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006925-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: FAMA AUTO PEÇAS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
el
o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

em face d
a r. decisão
(Id 3038497)

que, nos autos d
a

execução fiscal
nº 0001032-44.2016.8.08.0046
ajuizada
em face da empresa
FAMA AUTO PEÇAS EIRELI
,
indeferiu
o redirecionamento da execução
fiscal

em face do sócio da sociedade empresária executada.

Sustenta o Município agravante, em síntese, que deve ser deferido o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio da empresa executada, conforme decidido no Tema 630 do STJ, eis que comprovada a dissolução irregular da sociedade empresária originalmente executada, pois consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil que a empresa executada encontra-se baixada desde 21 de novembro de 2018, por motivo de encerramento por liquidação voluntária, sem o adequado adimplemento das suas obrigações fiscais junto à Fazenda Pública.

Pois bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.
(Tema 630).

No caso dos autos, o Município Apelante defende a configuração da irregularidade da dissolução da empresa executada/agravada pois consta no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil
que a mesma
encontra-se baixada desde 21 de novembro de 2018, por motivo de encerramento por liquidação voluntária
(Id 3038495)
, sem o adimplemento das suas obrigações fiscais junto à Fazenda Pública.

A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Desta feita, a desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135, III do CTN (
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, ou estatutos: [...] III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.).

Ademais, o artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
.

Saliento, por oportuno, que nesse momento processual, a presença de indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio, não se tratando de responsabilização tributária final do representante da empresa, haja vista que a matéria poderá ser objeto de discussão e instrução probatória pela via dos embargos à execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a reformar a r. decisão e deferir o redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa executada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006925-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: FAMA AUTO PEÇAS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR –
INDÍCIOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1.
O Colendo STJ firmou entendimento por meio do Tema 630 no sentido de que
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.

2.

A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

3.
A
desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135,
III
do CTN.

4.
O
artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

5.
A
presença de indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio, não se tratando de responsabilização tributária final do representante da empresa, haja vista que a matéria poderá ser objeto de discussão e instrução probatória pela via dos embargos à execução.

6.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.